Tribunal: TJPA
Processo: 0001790-74.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001790-74.2015.8.14.0051

APELANTE: LUCENEN MELO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0001790-74.2015.8.14.0051
.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA.

APELANTE
: LUCENEN MELO DOS SANTOS (PATROCINADO POR ANA LÉA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, ADV. OAB/PA Nº 9.613).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, IV, DO CPB. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFENSIVO REJEITADA. INDEFERIMENTO DE PROVA DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. PRELIMINARES DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ E QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS REJEITADAS. TESES NÃO ARGUIDAS EM PLENÁRIO. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA QUALIFICADORA RECONHECIDA EM SESSÃO PLENÁRIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar conhecimento e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta
Lucenen Melo dos Santos
, inconformado com os termos da r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (
Num. 11457275 - Págs. 1 a 5)
, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, IV, do CPB, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Nas razões recursais deste apelo (
Num. 11457284 - Págs. 2 a 14)
, a defesa alegou preliminarmente, nulidade decorrente de cerceamento de defesa sob alegação de impossibilidade de produção de provas, nulidade decorrente de imparcialidade do juiz e nulidade decorrente da quebra de incomunicabilidade dos jurados. No mérito, pediu a submissão do apelante a novo julgamento pelo Júri, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pediu a exclusão da majorante reconhecida.

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 11457287 - Págs. 1 a 11
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 16298606 - Págs. 1 a 14
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, Pa, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DE CERCEAMENTO DEFENSIVO.

Inicialmente, a defesa alega nulidade processual oriunda de cerceamento de defesa, argumentando que foi impedido seu direito de exercer plenamente a defesa, uma vez que, em momento reservado a sua fala, durante a sessão plenária, foi reproduzido áudio inaudível acerca do relato da testemunha Andriele da Conceição do Carmo.

Não merece acolhimento o alegado. Explico.

Para o reconhecimento de qualquer nulidade na marcha do processo penal, absoluta ou relativa, necessária é a demonstração de efetivo prejuízo, conforme preconiza o art. 563 do CPP, que externa a principiologia do “
pas de nullité sans grief
”, o que não se constata na vertente.

Da leitura da Ata de Julgamento acostada ao Id.
Num. 11457277 - Págs. 1 a 4, verifica-se que, logo em seguida à explanação defensiva, o MPE se manifestou:
“(...) o Ministério Público insistiu ao magistrado que constasse em ata que a defesa fez afirmações inexistentes no depoimento de Andriele, tendo deferido o pedido. A defesa se manifestou contraria e solicitou perícia no áudio da referida testemunha, o que foi indeferido pelo magistrado (...)”.

Ora, o pedido de realização pericial da defesa foi indeferido pelo julgador presidente dentro de sua discricionaridade regrada, além do que, a mídia referida (Num. 11457146 - Pág. 1) está plenamente audível, sendo possível a audição do depoimento da testemunha Andriele da Conceição do Carmo.

Por isso, rejeito a presente preliminar.

03 – DAS PRELIMINARES DE NULIDADE DECORRENTES DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ E QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS.

Também alega a defesa haver nulidades a serem sanadas decorrentes de imparcialidade do juiz e quebra da incomunicabilidade dos jurados, as quais igualmente merecem ser rejeitadas.

Como cediço, o art. 571, VIII, do CPP, determina que as nulidades deverão ser arguidas “
as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem
”, e, caso assim não o sejam, incidirá o instituto da preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE OCORRIDA NO PLENÁRIO DO JÚRI. MATÉRIA NÃO SUSCITADA A TEMPO E MODO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1.
"O entendimento do Tribunal a quo encontra-se em total convergência com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, no sentido de que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguidas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal" ( HC n. 468.080/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18/12/2018).
2. Mostra-se irretocável o acórdão proferido pela Corte a quo, no qual se reconheceu a ocorrência da preclusão, fenômeno processual extintivo de faculdades legais. Deveria, a defesa, caso quisesse obstar a extinção de tal faculdade, fazer constar sua irresignação na ata de sessão de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1413436 RS 2018/0327109-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE DO JÚRI. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF - AgR RHC: 168715 GO - GOIÁS 0264233-38.2018.3.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 06/08/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-179 16-08-2019)

Assim, examinando com acuidade a Ata de Julgamento referida acima, não consta qualquer menção da defesa acerca de dúvida sobre a imparcialidade do magistrado ou de quebra da incomunicabilidade dos jurados, o que fulmina as teses em questão pela preclusão, ensejando a rejeição de ambas.

Passo a examinar o mérito recursal.

04 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos, tenho por rechaçá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, e, em que pese não conste Laudo Técnico realizado na vítima, os elementos informativos e os testemunhos em juízo coadunam o necessário
standard probatório
para comprovação da existência do evento delitivo, merecendo destaque as fotografias do cadáver de Elias Melo (
Num. 5211292 - Págs. 7 e 8).

A autoria igualmente restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase judicial (
Num. 5211277 - Págs. 1 a 5)
e em plenário
Num. 11457146 - Pág. 1). Os relatos colhidos na primeira fase do Júri foram fielmente transcritos na prolação da sentença de pronúncia (Num. 5211285 - Págs. 3 e 4):

“TESTEMUNHA: MANOEL ROZINEI DOS SANTOS MELO, filho da vítima, narrou que o pai bebia, que lembra o local em que o corpo do pai foi encontrado, que foi na barreira do Jatequara, que ele estava na praia caído, que no dia do fato estava em casa, que duas crianças que foram avisar ele em casa, que o pai estava jogado na praia com as pernas formando um 4 com a perna de bruços, que não foi feito pericia no local, que o sepultamento foi feito antes de comunicar a polícia, que a polícia não exumou o corpo, que a vitima não tinha inimigos, que o acusado se dava bem com a vítima.

TESTEMUNHA: ORLETE SARMENTO DOS SANTOS, esposa da vítima, narrou que ele foi assistir futebol, que foi beber na casa do Salustiano, que ficou lá, que ela esperou ele voltar pra casa e não voltou, que na terça ele ainda não havia chegado, que Neci mandou dizer que era para ir lá com ela, que ela não podia pois estava torrando farinha, que não chegou a ir no local em que o corpo estava, que o marido bebia, que o local em que ele foi encontrado tinha um barranco alto, que enterraram antes de comunicar a policia devido a decomposição do corpo, que o acusado é uma pessoa violenta.

TESTEMUNHA: NECI DO CARMO MELO, mãe do réu, narrou que a vitima nunca teve problema com ninguém da família, que no dia do fato que ele foi a sua casa no dia 28 no domingo, que ele já havia bebido, que ficava andando e conversando, que foi ate sua cozinha e quando voltou a vitima já não estava mais, que ele estava bastante bebido, que ele estava sem camisa, sem calçado, com um calção alaranjado, que ele pode ter caído da barreira na praia, que o senhor Tome chegava se apresentar como líder, que indagava a população sobre o caso, que conhece Adrielle, que Adrielle chegou na casa da sua filha pedindo hospedagem, que ela morou na casa da sua filha morou por 6 meses, que em dezembro de 2014 ela ainda morava com sua filha, que nunca contou sobre o fato de ter visto Lucenen matando a vítima, que Adrielle tinha falado para ela dizendo que o Senhor Tomé disse que Ai dona Neci, tão me botando num sufoco muito feio, que perguntou o porquê e Adrielle respondeu Porque o Tomé está me dizendo que eu sei da morte do Elias, mas eu não sei de nada. Eu não vi nada e tão acusando o pobre do Lucenen, que seu Tome foi pegar Adrielle na casa do Paulo que não quis entrar na casa e entregou a intimação para ela, que ela não queria ir, que Tome disse que se ela não fosse seria punida.

TESTEMUNHA: JACILENE DE OLILVEIRA, esposa do réu, narrou que o fato ocorreu em dezembro mas não lembra o dia, que no dia da morte da vitima ele estava no sitio, que o acusado chegou em Santarém no dia 29 de dezembro de 2014, que foi depois da morte da vítima, que o acusado não estava em Jatequara, que ele foi pegar o ônibus em outra comunidade para vir para Santarém, que é normal pegar ônibus porque é mais barato, que Jatequara para marai é quatro horas de viagem, que Tome é tio do acusado, que é irmão do pai do acusado, que vivem brigando, que Tome ficava questionando os moradores para descobrir mais informações do caso, que vinha pra Santarém para saber sobre o caso, que Tome havia ameaçado a vítima de corta de roçadeira.

TESTEMUNHA: TOME SARMENTO DOS SANTOS, tio do acusado, narrou que na data do fato estava em Santarém, que saiu da comunidade no domingo, que a vitima estava lá, que disse que vinha pra cidade, que quando ele voltou o fato já havia ocorrido, que a vitima já estava enterrada, que não ajudou na investigação da polícia, que a comunidade pediu para ele investigar pois ele é presidente, que na comunidade não tem polícia, que na época dos fatos o acusado era uma pessoa violenta na época, que o acusado (inaudível), que quando chegou na comunidade foi ate o local e viu a poça de sangue.

TESTEMUNHA: PAULO SERGIO OLIVEIRA, cunhado do réu, narrou que tinha um jogo de futebol, que viu a vitima perto mas que não falou com ele, que ele estava embriagado mas que não viu no momento ele bebendo, que procurou LUCENE, que seis horas da tarde o acusado já não estava mais em casa, que segundo o filho do acusado informou que ele havia ido pegar o ônibus para Santarém (inaudível),que viu o corpo do acusado, que já estava em estado de decomposição com bichos saindo do seu anus.

TESTEMUNHA: ANDRIELLE DA CONCEIÇÃO DO CARMO, sobrinha da vítima, narrou que tinha 15 anos na época dos fatos, que lembra que o fato ocorreu no final de semana, que morava com a irmã do acusado, que já estava de noite, que estava na rua com uma lanterna, que ouviu uns barulhos e resolveu ir até lá para ver quem era, que perguntou Tio, é o senhor? diversas vezes e não obteve resposta, que estava escuro, que era perto do cajueiro, (inaudível), que pediu para não fazer isso com ele, que ela não podia gritar e nem chamar ajuda porque o acusado disse que ia matar ela, que voltou pra casa e dormiu, que não contou pra ninguém com medo de matarem ela, que a mãe dela foi buscar ela na casa da irmã do acusado, (inaudível), que a tia perguntou se ela tinha visto seu tio Elias (vitima), que a mesma disse que não viu, que depois encontraram ele na praia, que não dava de ver o que aconteceu com ele porque o corpo estava em decomposição, (inaudível), que não voltou ameaçar, que no delegacia contou tudo que havia visto, que não viu LUCENEN matando, que viu ele apenas engasgando a vítima, que quando estava morando no Marai quem foi lhe buscar na residência em que estava morando foi uma prima sua chamada Elinelza, (inaudível), que Tome nunca chegou a falar que se ela não fosse ate a policia ia lhe entregar para o conselho tutelar, que ainda tem medo do acusado, que no dia em que viu o réu engasgando o tio não teve reação, que ficou parada, que o acusado pegou ela por trás, que ele falou que não era pra falar pra ninguém, que se ele soubesse que ela tinha falado algo sobre o fato ele mataria ela, que na época namorava o filho do réu, que o Tome já havia dito que se ela tivesse visto alguma coisa ela para ela ir na delegacia para contar, que disse que não tinha nada a falar, que sempre dizia que não sabia de nada, que ficava sempre pensando no que tinha acontecido e que chegou um momento que não aguentou mais e falou para a prima o que tinha visto, que foi pra delegacia com medo, que namorou mais com o filho do réu depois do acontecimento, que o réu e nem o filho chegaram a lhe procurar, que na época dos fatos não estava brigada com o namorado e nem a família dele, que não tinha nada contra o réu
.”

Em plenário, maior destaque para o depoimento de Andriele da Conceição do Carmo, fielmente transcrito no parecer da Douta Procuradoria de Justiça (
Num. 16298606 - Págs. 10 e 11):

Andriele da Conceição do Carmo: “(...) Que estava deitada na rede, foi quando ouviu os gritos ‘ai, ai, ai’, ai que fiquei escutando, e ouvi que era voz do meu tio; Que pensou que tivesse se caído e se machucado, que ai foi devagarzinho, pegou a lanterna, que estava debaixo da rede, ai pulei a janela; Que não saiu pela porta para não fazer barulho; Que pulei a janele e fui no escuro, que não acendi a lanterna; Que quando fui chegando perto, ai fui devagarzinho, e disse ‘é o senhor tio’, ai ele não respondeu, ai falei de novo e ele respondeu, ai eu foquei a lanterna, e me deparei com a cena; Que ele estava de peito para cima, e o réu sentando em cima dele enforcando; Que ele estava de short e de cueca; Que disse porque ele tava fazendo aquilo, ai ele não respondeu, que só disse que era pra sair daqui, senão ia acabar igual ao meu tio; Que ai fiquei com medo, porque morava ali, como é que ia me defender; Que ai voltei de novo para casa, e não falei nada para ninguém, fiquei a noite em claro com medo; Que quando foi no outro dia, foi um dia como normal, pensei que ele não tivesse morrido; Que dois dias depois, o acusado foi falar e falou que se contasse do que tinha visto eu estaria morta; Que dos dias depois encontraram o cadáver, e estava de bruços e sem roupa (...)”.

Pelos depoimentos apontados, sobretudo de Andriele da Conceição do Carmo, testemunha ocular do evento delitivo, apurou-se que o recorrente ceifou a vida de Elias Melo por meio de asfixia mecânica mediante esganadura com as mãos.

A testemunha apontada ainda relatou que foi ameaçada pelo apelante caso revelasse o crime presenciado.

Como se verifica, o conjunto probatório, harmônico e coerente, dá conta de que a condenação do recorrente, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Da mesma forma descabido o pedido de exclusão da qualificadora reconhecida em sessão plenária (
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), posto que provado, segundo o relato da testemunha ocular, que apelante agressor esganou a vítima sentado por cima dessa, sem contar que esta estava ingerindo bebida alcoólica, o que fatalmente reduz sua capacidade defensiva.

Por tais razões, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “
manifestamente”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito de submissão a novo Júri em questão e o pedido de exclusão da qualificadora reconhecida, devendo permanecer condenado
Lucenen Melo dos Santos
,
nos termos do art.
121, §2º, IV, do CPB.

Examinada de ofício a dosagem de pena realizada pelo magistrado sentenciante, nenhuma ilegalidade ou teratologia foram verificadas que ensejassem qualquer tipo de reforma.

05 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação interposto e o nego provimento.

É o voto
.

Belém, 04/07/2024